Tribunal: TCU
Processo: 009.347/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2732/2022-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de monitoramento do atendimento das recomendações dos subitens 1.8.1 e 1.8.2 do Acórdão 13669/2020-TCU-Segunda Câmara , sessão de 1o/12/2020, exarado no processo de prestação de contas de 2017 (TC Processo 027.094/2018-9 ) da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública - Senacon/MJSP - e do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), abaixo transcritos: " 1.8.1. recomendar à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, à Secretaria Nacional do Consumidor e ao Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos que, com base no princípio da economicidade, busquem assegurar ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos disponibilidade orçamentária suficiente para justificar a própria existência do fundo e de seus custos administrativos inerentes; e 1.8.2. recomendar à Secretaria Nacional do Consumidor e ao Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos que instituam mecanismos de gestão efetivos para fomento da área de proteção e defesa do consumidor e da concorrência, em parceria, por exemplo, com órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, de forma a compatibilizar a aplicação de recursos do fundo à regra estabelecida no art. 1o, § 3o, da Lei 9.008/1995. " Considerando que está parcialmente implantada a recomendação contida no item 1.8.1 e em implantação a descrita no item 1.8.2, que também foi objeto de recomendação da CGU, consoante seu Relatório de Auditoria inserto no processo de prestação de contas de 2017; e considerando, ademais, que as recomendações não são de monitoramento obrigatório, tal como estabelece o art. 17, § 1o da Resolução-TCU 315/2020; os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar parcialmente implantada a recomendação contida no item 1.8.1 e em implantação a descrita no item 1.8.2 constantes do Acórdão 13669/2020-TCU-Segunda Câmara e adotar as providências a seguir indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.347/2021-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Secretaria Nacional do Consumidor 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública de que o elevado contingenciamento dos recursos orçamentários do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), promovido de forma desproporcional às limitações feitas nos orçamentos dos demais fundos geridos pelo MJSP, verificado nos exercícios 2020-2022, penaliza de forma irrazoável e desproporcional o emprego dos recursos arrecadados, cuja aplicação está vinculada aos termos do art. 1o, §§ 1o, 2o e 3o da Lei 9.008/1995; 1.6.2. informar à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, à Secretaria Nacional do Consumidor, ao Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos e à Secretaria Executiva do Ministério da Economia deste acórdão, que pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 1.6.3. determinar o apensamento deste processo ao processo originador (TC Processo 027.094/2018-9 ).